Tribunal: TJDFT
Processo: 0003372-72.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003372-72.2016.8.07.0018 RECORRENTE: PP CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. NOME NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS CUMPRIDOS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE FATOS NEGATIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INADIMPLEMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ILEGALIDADE. 1. O sócio administrador ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal por ter seu nome indicado como corresponsável tributário em certidão de dívida ativa. 2. Inexiste nulidade na formalização da Certidão da Dívida Ativa - CDA quando se verifica que preenche os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e, ainda, quando não estiver demonstrado o alegado prejuízo ao exercício do direito do contraditório e à ampla defesa (dogma fundamental da disciplina das nulidades pas nullité sans grief). 3. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva é de 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. 4. Compete ao Fisco a comprovação de que o sócio administrador praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, por não ser razoável inverter esse ônus processual, sob pena de impor ao embargante a necessidade de demonstrar fatos de caráter negativo que, por sua natureza, são insuscetíveis de prova. 5. O mero inadimplemento do débito tributário não é suficiente para redirecionar a responsabilidade ao sócio-gerente, nos termos do Enunciado da Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Nas sentenças proferidas na constância do Código de Processo Civil de 2015, os honorários de sucumbência devem ser fixados nos termos do novo regramento, conforme preconiza o princípio tempus regit actum. 7. Recurso dos Embargantes conhecido e parcialmente provido. Recurso do Distrito Federal provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b artigos 202, incisos II e III, do CTN e 2o, § 5o, incisos III e IV, da Lei 6.830/80, suscitando a nulidade da CDA (Certidão de Dívida Ativa), em razão da ausência de requisitos essenciais do título executivo extrajudicial; c) artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, aduzindo ocorrência de prescrição do crédito tributário. Pede a inversão dos ônus da sucumbência com a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios (ID 46533277). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 174, parágrafo único, inciso I, 202, incisos II e III, ambos do CTN, e 2o, § 5o, incisos III e IV, da Lei 6.830/80, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Decreto-Lei 82/66 e Decreto 18.955/97), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (AgInt no AREsp n. 2.262.980/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais de nulidade da CDA e ocorrência de prescrição, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência com a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020